Tribunal: TJBA
Processo: 0580434-08.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0580434-08.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: ALESSANDRA GUIMARAES GUELPA e outros

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, NELSON BRUNO DO REGO VALENCA, DANIEL CIDRAO FROTA, LUAN RIBEIRO DE BORBA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO DA CRIANÇA.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. RECÉM-NASCIDA PORTADORA DE GRAVE SÍNDROME CONGÊNITA – COBERTURA DO TRATAMENTO E REMOÇÃO EM UTI AÉREA PARA A CIDADE DE SÃO PAULO - PLANO DE SAÚDE - INEXISTÊNCIA DE PROFISSIONAIS COM ESPECIALIZAÇÃO ADEQUADA E CREDENCIADOS NO TRATAMENTO DA ENFERMIDADE CUSTEIO DE DESPESAS COM
PROCEDIMENTO E HONORÁRIOS MÉDICOS NA ESFERA
PARTICULAR. PRETENSÃO DE REEMBOLSO INTEGRAL.

I. Caso em análise

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo BRADESCO SAÚDE S/A

contra sentença que, nos autos
do
Requerimento de Tutela Antecipada Antecedente, julgou procedente a pretensão autoral, reconhecendo
como
abusiva
a conduta
da operadora de seguro-saúde
em se
recusa
r

a
autorizar transferência através de U.T.I aérea para a
menor
, ainda que com recomendação médica, diante da inexistência de profissionais e hospitais especializados na patologia nesta cidade.

II
. Questão em discussão

2. A questão em discussão em: (i) analisar a abusividade da recusa da operadora em realizar o transporte em UTI aérea requerida por profissional conveniado para a cidade de São Paulo, diante da
complexidade das malformações faciais e cranianas da recém-nascida, bem como ausência de equipe especializada na reconstrução óssea complexa da paciente, solicit
ando
a transferência da criança para São Paulo-SP, para ser atendida por uma das 03 equipes médicas indicadas ao caso;
(ii) apurar a ilegalidade na
negativa de reembolso pelos procedimentos realizados em rede particular.

III. Razões de decidir

3.
N
ão há nos autos informação de que a apelante possuía em seus quadros
profissional
ou clínica
especializado
s
cadastrado
s
dentro do limite territorial do Estado da Bahia.

4.
D
e acordo com o que determina a RN nº 259, de 2011, a operadora do plano de saúde deverá garantir o transporte de seus beneficiários a prestadores de serviços habilitados para o atendimento demandado, assim como seu retorno ao município da demanda pelo atendimento.

5.
Evidente que
ao negar a cobertura do tratamento em questão, a apelante viol
ou
os preceitos estabelecidos como essenciais pelas normas legais competentes, bem como fer
iu

a função social do contrato
, sobretudo considerando que a medida requerida visa
va
justamente garantir a saúde e a vida digna da segurada,
diagnosticada desde a vida intra-uterina.

6.
O
reembolso integral das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento, em consonância com o previsto no art. 12, VI, da Lei nº. 9.656/98.

7.
N
o tocante ao pedido de danos morais, estes são devidos. Isso porque, nos casos que versam sobre cobertura de procedimento por operadoras de plano de saúde, o STJ vem sedimentando o entendimento de que é a injusta recusa do procedimento que enseja a condenação do plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais (AgRg no AREsp 718.634).

IV. Dispositivo

APELAÇÃO
DES
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0580434-08.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada ALESSANDRA GUIMARAES GUELPA e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões,
data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA